Tribunal: TJDFT
Processo: 0709930-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPERTINÊNCIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. TESES DE PREJUDICIALIDADE E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO REFUTADAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. A prejudicialidade versada no art. 313, V, “a”, do CPC, é voltada à suspensão do processo na fase de conhecimento, não visando obstar o cumprimento de sentença, sobretudo quando já transitada em julgado.
2. O agravo de instrumento anterior interposto pelo executado visando obstar o prosseguimento do feito executivo à luz das teses de prejudicialidade e inexigibilidade do título judicial não obteve atribuição de efeito suspensivo.
3. Apenas a tutela provisória concedida na ação rescisória propicia a suspensão do cumprimento de sentença, sob pena de usurpação de competência e do risco de eternizar a espera pela satisfação de crédito ancorado em hígido título executivo judicial e, assim, afrontar o direito à tutela jurisdicional efetiva (art. 4o do CPC). 3. 1. Na hipótese, indeferida a tutela de urgência na referida ação rescisória, e sobrevindo o acórdão de não conhecimento da ação, não há justificativa que legitime obstar o prosseguimento do feito executivo, consoante disposto no art. 969 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.